Tribunal: CARF
Processo: 11080.723538/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723538/2013-92
ACÓRDÃO
2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON FABIO EUZEBIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA
DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA.
A falta de apresentação tempestiva da documentação necessária à
comprovação das despesas com saúde, cuja dedução é pleiteada, impede a
restauração do direito à calibração do cálculo do IRPF devido.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
Sem a juntada oportuna de tais comprovantes, é impossível restabelecer as
deduções pleiteadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 06/10), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de
R$ 37,05 para imposto suplementar de R$ 8.219,02.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 07/08 foram verificadas as seguintes
infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.897,34;
b) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 25.990,00.
2.1. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação.
2.2. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
- Suplementar (cód. 2904) de R$ 8.219,02, multa de ofício de R$ 6.164,26, além de
juros de mora de R$ 2.260,23.
3. O interessado foi cientificado em 27/02/2013 e ingressou com impugnação, em
28/03/2013 (fl. 02/04) e respectiva documentação, onde alega:
3.1. Preliminarmente:
a) ausência de notificação: que não foi intimado para comprovar ou justificar a
dedução a título de pensão alimentícia judicial, fato que entende tornar sem
efeito o lançamento, suas multas e juros, viabilizando ao contribuinte a
comprovação dos fatos.
b) erro material: requer a nulidade do auto devido a discrepância de valores
lançados e sua declaração retificadora no 3798492812, entregue em 11.05.2011.
3.2. Quanto ao mérito:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
3
a) Pensão Alimentícia Judicial (Eduardo Euzébio): por força de sentença judicial,
paga pensão alimentícia ao filho Eduardo da Silva Euzébio, no valor de 5 salários
mínimos mensais, a ser depositado em conta bancária de Cristiane Parodi da Silva,
conforme documentos que junta. Assim, considerando que o salário mínimo de
2010 era de R$ 510,00, pagou o montante de R$ 30.600,00;
b) Pensão Alimentícia Judicial (Thor Fábio Euzébio): por força de sentença judicial,
paga pensão alimentícia ao filho Thor, no valor de 2,37 salários mínimos mensais,
a ser depositado em conta bancária de Vanderlei de Freitas Porfiro. Assim,
considerando que o salário mínimo de 2010 era de R$ 510,00, pagou o montante
de R$ 14.500,00;
c) Despesas Médicas: discorre sobre a glosa efetuada referente aos valores
informados na declaração de ajuste no ano de 2010/2011 (ano-calendário de
2010);
d) Conclui requerendo ainda a produção de todo meio de prova admitido em
direito.
4. De acordo com despacho de fl.27 o processo foi encaminhado à MALHA
FISCAL/SEFIS/DRF POA, para análise, nos termos da IN RFB no 1.061/2010.
4.1. Tal providência resultou em procedimento de revisão de ofício do lançamento
consubstanciada no Termo Circunstanciado e Despacho Decisório no 640/2014
(fls.29/30), onde se decidiu pela manutenção total da exigência, tendo em vista
falta de comprovação de pagamento da Pensão Alimentícia e Despesas Médicas.
4.2. O contribuinte foi cientificado do resultado da revisão da notificação (fl.35 e
37) e apresentou manifestação de inconformidade de fls.40/44, asseverando, em
síntese, que:
a) “A decisão recorrida não analisou a documentação juntada e, diante de tal
omissão, apresenta-se com erro material pelo que merece a procedência do
recurso para a decretação de nulidade da notificação de lançamento por sua
inconsistência nestes termos”.
b) no que diz respeito à pensão alimentícia judicial, ao contrário do exarado,
apresentou a sentença judicial que fixou a pensão de seu filho Eduardo da Silva
Euzébio em 5 salários mínimos, bem como cópia de todos os comprovantes de
depósito que possuía de depósitos bancários e recibos de pensão feitos via
internet. Informou na sua DAA o valor que pagou (R$ 25.990,00). Na DAA
2009/2010 da responsável pelo menor foi informado o recebimento no valor de
R$ 25.990,00. Aponta que foi intimado a apresentar a comprovação de
pagamento de pensão com a apresentação da sentença ou acordo homologado
judicialmente, o que comprovou. O art. 8o da Lei no 9.250/1995 dispõe que, se há
sentença ou acordo homologado judicialmente, importa deduzir-se a importância
paga a título de pensão alimentícia. Em se tratando de norma de direito
tributário, inviável pretender-se dar interpretação extensiva à norma. Aponta
emendas de julgados concluindo que não pode o Fisco pretender alargar o
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
4
alcance da norma, exigindo supletivamente a apresentação de extratos da conta
bancária do beneficiário ou comprovante de depósitos de mais de 5 anos
passados. Não pode a autoridade exigir requisitos além da lei. “Assim, no caso,
tendo o contribuinte intimado a apresentar, “Termo de Intimação Fiscal”,
comprovação da pensão alimentícia judicial com apresentação da sentença ou
acordo judicial homologado, o que comprovou nos autos, bem como trouxe
outros comprovantes e recibos que possuía no mesmo sentido, e estando
declarado em seu IRPF, ajuste anual, as deduções de pensão alimentícia judicial,
nos exatos valores fixados na sentença homologatória (valor equivalente a 5
salários mínimos nacionais por mês), bem como declarado pela responsável do
menor o recebimento, conforme sua DAA 2009/2010, importa concluir que
indevida a glosa de tal valor levado à efeito na sua declaração, merecendo
provimento o recurso do contribuinte, no ponto, de plano” (grifos do original).
c) no que diz respeito as despesas médicas declaradas entende equivocada a
decisão recorrida vez que está comprovado perda dos documentos do período,
importando prazo razoável para obtenção de segunda-via ou inversão do ônus
com consulta pelo Fisco se declarado tal recebimento pelo profissional.
É o Relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do
PAF não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente se admite a dedução dos valores correspondentes a pagamentos
devidamente comprovados destinados a despesas médicas do contribuinte, seus
dependentes ou alimentandos em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste apenas é possível
quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública e desde que comprovados os pagamentos
declarados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
5
 as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
 os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
1. CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
2. MÉRITO
2.1.
REVISITA AO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
5. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela conheço.
Da preliminar de nulidade:
6. Alega o Interessado que “a decisão recorrida não analisou a documentação
juntada e, diante de tal omissão, apresenta-se com erro material pelo que merece
a procedência do recurso para a decretação de nulidade da notificação de
lançamento por sua inconsistência nestes termos”.
6.1. Inicialmente deve ser destacado que a lei restringe a aplicação da nulidade no
processo administrativo fiscal apenas às hipóteses de atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e de despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59 do PAF – Decreto
n.o 70.235, de 6 de março de 1972).
6.2. A Notificação de Lançamento foi lavrada por pessoa competente, com
motivação clara e específica, permitindo o exercício da ampla defesa.
6.3. O argumento levantado pelo Interessado não se enquadra nestas citadas
hipóteses, podendo ser tratado pela regra prevista no art. 60 do PAF. In verbis:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
6
6.4. Desta forma, não deve ser reconhecida a preliminar de nulidade suscitada
pelo Interessado, devendo o mérito do lançamento ser analisado.
Da revisão do lançamento:
7. Conforme Revisão de Ofício permaneceram na lide: dedução de Despesas
Médicas (R$ 3.897,34) e dedução de Pensão Alimentícia Judicial (R$ 25.990,00).
7.1. Tal fato ocorreu uma vez que não foram apresentados comprovantes de
pagamentos referentes às glosas efetuadas, comprovantes estes claramente
solicitados por ocasião da Intimação. Tais comprovantes foram parcialmente
anexados tão somente por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
7.2. Ressalte-se ainda, que houve equívoco do interessado em sua peça de defesa,
onde se ateve ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, enquanto o processo
em apreço se refere ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
Do exame da lide:
8. A princípio, impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à
autoridade lançadora, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e
idônea, a realização de todas as despesas informadas na Declaração de Ajuste
Anual. Neste sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
8.1. Posto isto, passa-se à análise da matéria.
Da Pensão Alimentícia Judicial:
9. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução,
na declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão
alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecido os limites
previstos na legislação tributária, como se observa do art. 78 do Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999, in verbis:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
9.1. Portanto, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão
alimentícia, da base de cálculo IRPF, conforme normas do Direito de Família, e
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Somente nestas hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de
cálculo. Assim, para que seja aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária
a comprovação da existência da obrigação de pagar, além do cumprimento desta
por meio do efetivo pagamento na forma determinada judicialmente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
7
9.2. Da apreciação dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o
impugnante comprova, mediante cópia da homologação judicial, às fls. 11/13, sua
obrigação em pagar pensão alimentícia ao filho Eduardo da Silva Euzébio,
representado por sua genitora, Cristiane Padori da Silva, no montante
correspondente a 5 salários mínimos mensais.
9.3. Ocorre que a glosa foi mantida em revisão de ofício mediante a ausência de
comprovação do efetivo pagamento, contra o qual se insurge o contribuinte, por
entender que a decisão judicial é suficiente para que seja permitida a dedução
hora em apreço.
9.4. Inicialmente cabem alguns esclarecimentos. Como determina o art 73 do
Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR)
anteriormente reproduzido, deve o interessado fazer prova documental de todos
os pagamentos realizados que pretende deduzir em Declaração de Ajuste.
9.5. Orientava ainda a Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, vigente para o
ano-calendário da lide, que os comprovantes destas deduções pleiteadas fossem
guardados pelo prazo de 5 anos, lapso temporal em que se mantendo inerte o
Fisco perde o seu direito de lançar em virtude da decadência.
Pagamento e Recolhimento do Imposto Prazos e condições
Art. 58. O pagamento ou recolhimento do imposto deve ser efetuado nos
seguintes prazos e condições:
(...)
§ 4° Fica dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, dos Darf e de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se o contribuinte
a manter em boa guarda os aludidos documentos pelo prazo decadencial.
9.6. Ora, em havendo orientação para guarda de comprovantes, o senso comum
faz-nos concluir que a prova documental destes pagamentos é produzida à época
dos fatos que se pretende provar. Tanto é assim, que o art 320 da Lei n° 10.406,
de 2002 - Código Civil (CC), ao definir os requisitos do comprovante de pagamento
pelo qual se dará a quitação de uma obrigação, frisou a importância do tempo do
pagamento, reforçando a idéia de prova pré-constituída.
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do
seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a
dívida.
9.7. Decerto, não se exclui a necessidade de ser completado ou reforçado
posteriormente um elemento de prova por documentos emitidos em data futura,
ou mesmo produzida uma prova em relação a fatos novos surgidos no decorrer de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
8
uma demanda judicial ou administrativa, mas foge da razoabilidade cogitar a
completa inexistência de documentos datados da época em que se deu o
pagamento a ser provado.
9.8. Lembre-se ainda que o Parágrafo Único do art 138 da Lei no 5.172, de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN) c/c § 1o do art 7o do Decreto no 70.235, de 1972,
afastam a espontaneidade dos contribuintes e pessoas relacionadas à infração,
disposição esta que acaba por enfraquecer o valor probante de Declarações de
Ajuste entregues posteriormente ao lançamento.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
9.9. Este entendimento encontra respaldo na Súmula emanada do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 33, abaixo reproduzida, que nega
efeito a informação assim obtida.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
9.10. Pois bem, como já dito anteriormente, no que tange à dedução de pensão
alimentícia, deve-se provar não só a origem judicial do dever de alimentar
outrem, como também o gasto em si, a transferência do recurso para as mãos do
alimentando, com cunho de satisfazer o comando legal esculpido no art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
9
9.11. No caso concreto, inquestionável existir o dever de alimentar em sentença
judicial. Quanto ao repasse do numerário o contribuinte apresenta documentos
de fls.45/68 e 71, que somam o montante pago a título de pensão alimentícia de
R$ 7.241,00. Não foram acatados os repasses de fls.69/70 por se referirem a
pagamento de condomínio. Igualmente não foi acatado o recibo de fl.72 por falta
de data e finalidade assim como o recibo de fl.73 que se refere a despesas com
instrução de alimentando e não pensão alimentícia.
9.12. Ressalto ainda que o impugnante acostou aos autos, como elemento de
prova para atestar a entrega dos alimentos Declaração de Ajuste Anual
apresentada pela ex-cônjuge. Em consulta ao sistema informatizado da RFB
verifica-se que a última declaração entregue para o exercício de 2010, ocorreu em
16/07/2013, ou seja, depois de iniciado o procedimento fiscal. Ressalte-se que tal
elemento é um mero indício, não servindo por si só como prova de recebimento
de Pensão Alimentícia.
9.13. No processo no 11080.722653/2011-88, que está sendo julgado nesta
mesma sessão, o Revisor mencionou provas pertinentes ao ano do pagamento,
tais como: comprovantes bancários de transferências realizadas para a conta da
genitora do alimentando (forma mencionada em sentença para adimplemento da
obrigação), e/ou extratos bancários desta conta contendo as movimentações
financeiras, etc.
9.14. Assim, tendo em vista a necessidade de comprovação do pagamento
efetuado, bem como em respeito ao instituto da espontaneidade, nego valor
probante à declaração do ex-cônjuge, e acato os comprovantes de
pagamento/transferência bancária anexados aos autos cuja finalidade remeta a
pagamento de pensão alimentícia, especificamente.
9.15. Glosa mantida no valor de R$ 18.749,00.
Das despesas médicas:
10. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
10
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
10.1. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000,
de 26 de março de 1999.
10.2. Repete-se que há a necessidade de comprovação de deduções informadas
na DAA nos termos do que dispõe o “caput” do artigo 73, do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
10.3. Acrescente-se que os documentos comprobatórios das informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual devem ser guardados até que decaia o
direito de a Fazenda efetuar o lançamento relativo ao ano-calendário a que esta
declaração se refere.
10.4. Posto isto, tendo em vista que as despesas médicas não foram
comprovadas, mantém-se a glosa no valor de R$ 3.897,34.
Da juntada posterior de provas:
11. Quanto ao pedido de apresentação de documentação suplementar, consoante
pretensão manifestada na impugnação, cumpre transcrever os arts. 15 e 16 do
referido Decreto no 70.235/72, com especial atenção aos seus §§ 4o e 5o:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
11
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifos acrescidos)
11.1. No caso, da análise dos elementos constantes dos autos, conclui-se pela não
ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do
dispositivo legal acima transcrito, o que inviabiliza a possibilidade de juntada de
novos documentos aos autos, uma vez precluso esse direito.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
12
11.2. Fato é que na fase que antecedeu à lavratura da notificação de lançamento,
o interessado foi devidamente intimado a apresentar documentos que pudessem
elidir a autuação em exame. Ainda teve a oportunidade de oferecer, junto com
sua peça de defesa, a documentação que entendesse pertinente para fins de
acatar sua pretensão.
11.3. Não obstante, em homenagem ao princípio da ampla defesa, todos os
documentos eventualmente apresentados até a data do julgamento deste
processo seriam analisados.
Do demonstrativo do imposto:
12. Posto isto, o demonstrativo do imposto fica assim alterado:
Descrição
Valores em Reais
Valores em
Reais

Notificação de
Lançamento
Julgamento
1. Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
77.428,03
77.428,03
2. Omissão dos Rendimentos Apurada

3. Total das Deduções Declaradas
29.887,34
29.887,34
4. Glosa das Deduções Indevidas
29.887,34
22.646,34
5. Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido

6. Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
77.428,03
70.187,03
7. Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela tabela
progressiva anual)
13.337,34
11.346,07
8. Cont. Prev a Emp Doméstico declarado

9. Glosa de Dedução de Incentivo

10. Total de Imposto Pago Declarado
5.081,27
5.081,27
11. Glosa de Imposto Pago

12. IRRF sobre Infração e/ou Carnê-Leão Pago

13. Imposto a Pagar após Alterações (7-8+9-10+11-12)
8.256,07
6.264,80
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
13
14. Imposto a Pagar Declarado/Calculado
37,05
37,05
15. Imposto já Restituído

16. Imposto Suplementar
8.219,02
6.227,75
Conclusão:
13. Mediante o acima exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente
em parte a impugnação, com apuração de imposto de renda a pagar no valor de
R$ 6.227,75, sobre o qual incidirão os acréscimos legais cabíveis.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
14
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
15
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, DJe 30-11-2010), e, dessa
forma, o processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela
estrita legalidade, de modo a não exceder o montante devido a título de tributo.
A propósito,
por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194-AgR, Segunda Turma, DJe 08-10-2010)
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam Szente e Lachmayer:
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público
(Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer.The Principle of Effective Legal Protection
in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).
Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
16
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório das
despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para fazer frente ao
custo dos serviços, dada a necessidade de prover outras despesas essenciais
à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados com a prática
normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos deveres
instrumentais dos prestadores de serviços (e.g., DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
a) Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos formais previstos no art. 80 do Decreto 3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
b) Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
17
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que
haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a
idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é
capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos
realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso
especial
negado
Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames
Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de
macular a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos realizados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física
Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-004.319 Numero do
processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma Especial da Segunda
Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00
UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de
comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
18
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR
REC.
FISCAIS
Câmara:2a
SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00
UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos
necessários à identificação de quem recebeu o pagamento, constituem
documentos hábeis a comprovar a realização das despesas permitidas como
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00
UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE
DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante
como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A
glosa por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela
autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios consistentes e elementos que
indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência de elementos que
indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico
apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
19
Em especial, assim manifestei-me por ocasião do julgamento do RV no Processo
15504.720043/2012-53 (Acórdão 2001-004.897):
A efetiva transferência de disponibilidade financeira é um evento, que deve ser
vertido em linguagem competente pelo sistema jurídico, de modo a tornar-se um
fato jurídico. Em tese, há uma série de documentos capazes de registrar esses
eventos em fatos, tais como recibos, notas fiscais, registros de transferências
bancárias, registros de operação com cartões de débito ou crédito, títulos de
crédito (e.g., cheque) e, mais recentemente, PIX. Quando as autoridades fiscais
intimam o sujeito passivo a comprovar as despesas médicas, espera-se essa
confirmação de um terceiro, desinteressado e normalmente inserido no fluxo de
certificação de pagamentos. É nesse sentido que as intimações costumam
exemplificar os documentos aguardados com o apelo a cheques e a extratos
bancários, eis que tratam-se de documentos produzidos por instituições
financeiras. Por outro lado, as autoridades fiscais tendem a minorar a força
probatória de recibos ou declarações emitidas pelos prestadores de serviços,
dado que os emissores de tais documentos são os prestadores de serviço, que,
por hipótese, seriam sujeitos menos desinteressados no pleito do sujeito passivo,
porquanto mais próximos dos contribuintes (i.e., susceptíveis à influência dos
sujeitos passivos). Assim, a matéria resume-se na credibilidade relativa da fonte
emissora do registro. Contudo, as instituições financeiras não intervêm nas
operações de pagamento em espécie, que se resolvem pela entrega de papel
moeda ou de moeda sonante pelo tomador ao prestador de serviço. Por padrão, o
meio de comprovação dessas transações é o recibo ou, quando aplicável, a nota
fiscal. Uma outra forma de corroborar o evento descrito no recibo é pela
comprovação de disponibilidade de numerário em espécie em poder do tomador
do serviço. De fato, se houver a demonstração de ausência dessa disponibilidade,
não seria racional implicar a possibilidade de pagamento. Feita essa descrição, a
primeira ordem de obstáculos exsurgida refere-se à inexistência de motivação e
de fundamentação específicas para a rejeição dos recibos, no lançamento. Os
autos não contam com motivação, nem fundamentação, além da sucinta
exposição constante na Notificação de Lançamento (fls. 09), verbatim:
[...]
Não é incomum encontrar a fundamentação do lançamento muito bem exposta
nos autos dos processos administrativos, às vezes em documentos intitulados de
Termos de Verificação (TVs) ou Termos Circunstanciados (TCs). Mas os autos
também não contam com esses documentos, de modo a tornar impossível aferir
uma eventual latitude maior da fiscalização. Por hipótese, se o sujeito passivo
tinha acesso a tal numerário, é teoricamente possível que tenha efetuado os
pagamentos de suas despesas médicas em espécie ao longo do ano calendário.
Nesse sentido, a entrega de extrato bancário seria anódina, já que desnecessário
comprovar saques para suprimento dos fundos a serem entregues aos
prestadores de serviço. Por serem os extratos dispensáveis, o fundamento central
do acórdão-recorrido perde sua validade. Nesse ponto, é importante notar que a
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
20
ausência de apresentação dos extratos foi o critério determinante adotado no
lançamento para a rejeição das despesas, conforme se lê à fls. 09. Nesse sentido,
existente em tese numerário em espécie suficiente para pagamento das despesas,
o lançamento deveria ter expressamente motivado e fundamentado a rejeição
dos recibos sem apelo à apresentação de cheques ou de extratos. Não cabia ao
julgador administrativo complementar a motivação nem a fundamentação do
lançamento. Uma segunda ordem de obstáculos exsurge da falta de motivação, e
de fundamentação específicas, para afastar a credibilidade da declaração de
existência do numerário em espécie. Ainda que elipticamente, o acórdão-
recorrido fundamenta a manutenção do lançamento na inviabilidade de ter-se
como crível o numerário em espécie registrado na DAA, pois, se essa declaração
de posse for aceita, seria necessário cogitar ao menos a possibilidade fática do
pagamento das despesas com referidos recursos. Para ser válido, o lançamento
deveria ter expressamente abordado a improbabilidade de esses recursos
existirem ou de terem sido utilizados para saldar as alegadas despesas.
Uma terceira ordem de obstáculos exsurge da potencial impossibilidade
probatória, segundo o padrão estabelecido no lançamento e confirmado pelo
acórdão-recorrido. Por outro lado, se a questão se trata de pagamento de
despesas em espécie, a demonstração da posse do numerário físico (papel-moeda
e moeda sonante) torna-se a única prova mais verossímil e factível, pois não há
uma forma de documentação externa fidedigna (e.g., bancária) dessa transação.
De fato, extratos bancários não indicam o destino nem a causa das retiradas de
dinheiro. O documento por excelência que registra esse tipo de pagamento é o
recibo ou, quando aplicável, a nota fiscal, que são emitidos por uma das partes do
negócio, e não por um terceiro imbuído de dever fiduciário perante o Estado.
Uma outra forma de verificação, dependente da legitimidade e dos instrumentos
estatais, é a extensão da latitude e do aprofundamento da fiscalização, para
confirmar se os valores foram registrados pelo recebedor (DAA, DMED etc) ou se
são compatíveis com a evolução patrimonial do sujeito passivo. Evidentemente,
tais provas não podem ser produzidas pelo próprio sujeito passivo, por falta de
legitimidade.
Em resumo, ignorar a declaração de posse de numerário físico suficiente para
fazer frente aos pagamentos, posse essa não contestada explicitamente, e exigir a
documentação da efetiva transferência do papel-moeda por uma autoridade
autenticadora fiduciária externa torna a prova impossível de ser realizada, de
modo a violar o art. 59, II do Decreto 70.235/1972. Em síntese, o lançamento deve
ser revisto, pois:
a) Ainda que em procedimento simplificado e sumário, a autoridade lançadora
deve motivar, e fundamentar, a inidoneidade ou a insuficiência dos recibos como
documentos de registro do pagamento de despesas médicas (ainda que
“inquisitório”, o lançamento é ato administrativo plenamente vinculado, e não
discricionário), e tais critérios não podem ser supridos pelos órgãos de
julgamento;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
21
b) Se houver alegação de que o pagamento foi realizado em espécie, compete ao
sujeito passivo demonstrar a disponibilidade dos recursos no período em que o
pagamento teria ocorrido;
c) A autoridade lançadora tem o poder-dever de confirmar ou de infirmar a
argumentação do sujeito passivo, em decisão motivada e fundamentada;
d) A exigibilidade da apresentação de cheques e de extratos bancários é
inoponível à alegação de posse de numerário em espécie por ocasião do início do
exercício (registro na DAA anterior e na respectiva), por dissociação de objeto, na
medida em que incapaz de afirmar, confirmar ou de infirmar o fato controvertido
(existência ou não da disponibilidade);
e) A exigibilidade da apresentação de cheques ou de extratos bancários é
inoponível à alegação de pagamento em espécie de despesas médicas, por se
tratar de prova impossível, porquanto as instituições financeiras (terceiros
desinteressados) não participam da operação de transmissão de papel-moeda,
nem de moeda sonante.
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada, no sentido de que a autoridade lançadora não precisa motivar com
precisão o critério determinante da rejeição dos recibos, se houve intimação prévia (durante a
fiscalização, isto é, antes da fase litigiosa), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque etc, e o
contribuinte deixou de atender a tal intimação.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou
próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Ordinária, essa comprovação deve ser feita
com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas
de pagamento (argumentação sintética).
Porém, a necessidade de intimação prévia, específica e inequívoca ainda é
necessária, para que não haja violação dos deveres de motivação do ato administrativo e de
controle de validade do crédito tributário (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, aliados à
Súmula 473/STF).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos jurídicos
relevantes à apuração do tributo.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à exigência
da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do processo
de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de violação do
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
22
art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na primeira
oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar futura
contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente adotados
para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00
UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há
de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora
alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo:10680.005472/2008-66
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa:
IRPF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de
se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar
o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2201-002.503
Numero do processo:13162.000079/2009-12
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
23
manter a exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Numero do processo:10510.004826/2007-26
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de renda
retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO
CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade
julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se
um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de
infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é
vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento.
Numero do processo:13748.001852/2008-98
Turma:Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara:Primeira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação:Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz
prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos
serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de
motivo não constante da autuação. Recurso Provido
A necessidade de observância do estrito processo legal é, ademais, compatível com
a aplicação da Súmula CARF 46, assim redigida:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (grifei)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
24
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:
“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
25
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.
Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:
Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
26
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)
No caso da comprovação do efetivo custeio de despesas com saúde,
evidentemente, a autoridade lançadora somente poderia constituir o crédito tributário sem antes
permitir ao contribuinte expor suas razões e provas “[...] nos casos em que o Fisco dispuse[sse] de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário” (Súmula CARF 46), o que não ocorre
se houver a necessidade de conferir documentos que não sejam de acesso estatal imediato (como
recibos e, eventualmente, notas fiscais).
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou as deduções pleiteadas, por falta
de atendimento à intimação para comprovação.
Apenas para referência, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação adotada
(fls. 07):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de
R$ *********3.897,34 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação.
Conforme observado pelo órgão julgador de origem, durante o prazo de que dispõe
a administração tributária para constituir o crédito tributário, deve o sujeito passivo conservar dos
documentos necessários (art. 195, par. ún., do CTN).
Desse modo, rejeito o argumento.
2.2.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES PERTINENTES À PENSÃO ALIMENTÍCIA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores, a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
27
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:
 A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
 A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Diz o recorrente, textualmente (fls. 103):
Assim, diante de todas essas evidências (sentença judicial fixando o pagamento de
5 s.m. mensais de pensão, declaração da responsável pelo menor DAA indicando o
recebimento de valor, recibos assinados pela genitora do menor), importa
reconhecer-se como correta declaração do autor referente ao pagamento da
pensão alimentar em questão, dando-se total procedência ao recurso e
procedendo-se a retificação ou tornando sem efeito o auto de lançamento.
Porém, como apontado pelo órgão julgador de origem, essa prova não foi realizada
no momento oportuno, verbatim:
9.11. No caso concreto, inquestionável existir o dever de alimentar em sentença
judicial. Quanto ao repasse do numerário o contribuinte apresenta documentos
de fls.45/68 e 71, que somam o montante pago a título de pensão alimentícia de
R$ 7.241,00. Não foram acatados os repasses de fls.69/70 por se referirem a
pagamento de condomínio. Igualmente não foi acatado o recibo de fl.72 por falta
de data e finalidade assim como o recibo de fl.73 que se refere a despesas com
instrução de alimentando e não pensão alimentícia.
9.12. Ressalto ainda que o impugnante acostou aos autos, como elemento de
prova para atestar a entrega dos alimentos Declaração de Ajuste Anual
apresentada pela ex-cônjuge. Em consulta ao sistema informatizado da RFB
verifica-se que a última declaração entregue para o exercício de 2010, ocorreu em
16/07/2013, ou seja, depois de iniciado o procedimento fiscal. Ressalte-se que tal
elemento é um mero indício, não servindo por si só como prova de recebimento
de Pensão Alimentícia.
9.13. No processo no 11080.722653/2011-88, que está sendo julgado nesta
mesma sessão, o Revisor mencionou provas pertinentes ao ano do pagamento,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
28
tais como: comprovantes bancários de transferências realizadas para a conta da
genitora do alimentando (forma mencionada em sentença para adimplemento da
obrigação), e/ou extratos bancários desta conta contendo as movimentações
financeiras, etc.
9.14. Assim, tendo em vista a necessidade de comprovação do pagamento
efetuado, bem como em respeito ao instituto da espontaneidade, nego valor
probante à declaração do ex-cônjuge, e acato os comprovantes de
pagamento/transferência bancária anexados aos autos cuja finalidade remeta a
pagamento de pensão alimentícia, especificamente.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
29
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.876 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723538/2013-92
30
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Ante o exposto, rejeito o argumento.

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 159
DF CARF MF
Original